Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ARTIGO 48, CAPUT E PARÁGRAFO 3o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SOBREPOSIÇÃO. FALTA DE INTERVALO ENTRE AS JORNADAS. FOLHAS DE PONTO ASSINADAS PELO SERVIDOR E VALIDADAS POR SUA CHEFIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A determinação da Administração Pública para que o servidor opte pela remuneração/proventos em razão da acumulação indevida de cargos públicos, não materializa o exercício do poder de polícia, tornando inadequada a aplicação do prazo prescricional previsto na Lei 9.873/99, que dispõe sobre o prazo de prescrição para o exercício do poder de polícia pela Administração Pública Federal, direta e indireta.
2. A verificação da legalidade da acumulação de cargos públicos autoriza a Administração, a qualquer tempo, a notificar o servidor para apresentar opção, nos termos do artigo 48, caput e parágrafo 3o da Lei Complementar no 840/2011.
3. De acordo com o artigo 37, XVI da Constituição Federal, havendo compatibilidade de horários, admite-se a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
4. A possibilidade de acumulação de cargos público constitui exceção constitucional, devendo ser interpretada de forma restrita, a fim de não comprometer o princípio da eficiência do serviço público.
5. Exige-se do servidor, sobretudo dos professores, condições físicas e mentais propícias para o adequado exercício de suas atribuições, circunstâncias umbilicalmente atreladas ao período de repouso entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra. Na espécie, há clara sobrecarga de trabalho, apta a inviabilizar o exercício regular das atribuições que lhe foram conferidas, já que o impetrante exercia, com sobreposição de horários e/ou falta de intervalo entre as jornadas, as funções de professor e técnico em educação, preenchendo por completo os três turnos diários, em claro prejuízo à qualidade do serviço prestado.
5. As folhas de ponto assinadas pelo servidor e validadas por sua chefia imediata gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, reputando-se verdadeiras e, conforme o direito, até que se prove o contrário. A declaração do servidor de que tais registros não traduzem a realidade configura comportamento contraditório, em clara afronta ao Princípio da Boa-Fé.
6. Recurso conhecido e não provido.